Tribunal: STF
Processo: Rcl 76049
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA OAB. NATUREZA JURÍDICA. RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF Nº 324, À ADC Nº 48, À ADI Nº 3.961, À ADI Nº 5.625 E AO RE Nº 958.252 (TEMA Nº 725 - REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por EVERSON OLIVEIRA CAVALCANTE., em face de decisão (e-doc. 150) proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000978-65.2021.5.02.0705, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI’S nº 3.961, na ADI nº 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista nº 1000978-65.2021.5.02.0705, ajuizada por Michelle Rocha da Silva, em face de EVERSON OLIVEIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 150), proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujos trechos são abaixo transcritos: 



    “No caso dos autos, com todo o respeito ao quanto decidido pela origem, discordo do seu posicionamento, pois faço leitura diversa das provas e dos fatos emergidos do processado. 



    Ab initio, registro que a autonomia para elaborar as peças processuais, sem necessidade de aprovação do reclamado, bem como para conduzir as audiências e celebrar acordos, não obstante o valor sugerido pelo sócio do escritório, destacadas na r. sentença como motivo para não reconhecimento do vínculo de emprego, não tem a força que emprestou a i. juíza monocrática. 



    Isso porque, olvida-se a magistrada que o artigo 18 do Estatuto da OAB assegura a isenção técnica e a independência profissional dos advogados empregados. Já o artigo 4º do Código de Ética e Disciplina da OAB, estabelece o dever do advogado empregado de zelar por sua independência e liberdade profissional.  



    (...)



    Admitida a prestação de serviços pelo reclamado, com imputação de fato modificativo ao direito postulado (vínculo de emprego), qual seja, a contratação na forma de parceria /freelancer (contestação fl. 8281 do pdf), competia a ele o encargo de comprová-lo, ônus do qual não se desvencilhou a contento. A única testemunha que foi ouvida pelo juízo a seu rogo não foi suficiente para comprovar a prestação de serviços autônomos, posto que suas declarações foram infirmadas pela prova oral produzida pela reclamante e pelos documentos juntados aos autos.



    Nesse sentido, veja-se que dos mais de 8 mil documentos que vieram autos (nem todos pertinentes, diga-se), e que foram analisados integralmente por essa Relatora, verifica-se que a apelante, embora com autonomia intelectual, se submetia as regras de organização do escritório. Recebia, por distribuição de prepostos do reclamado, as audiências e prazo que deveria realizar, não tinha ingerência sobre a agenda, mas apenas acesso para conferir datas.



    No período em que laborou presencialmente tinha horário a ser cumprido e afazeres pré-determinados (fl.142/146 do pdf), tinha ressarcimento dos gastos com a alimentação e deslocamento para os fóruns (fl. 769/841 e 8464 o pdf), não custeava ou arcava com nenhuma despesa do escritório, tinha a manutenção de seu notebook realizado pelo reclamado (fl. 732 do pdf) e, principalmente, não tinha qualquer participação nos honorários de sucumbência, nem das ações cujas audiências foram por ela realizadas, percebendo salário era fixo (R$ 5.000,00). Não se concebe um parceiro que não tenha despesas e nem compartilhe, se não dos lucros, ao menos dos honorários auferidos.



    E aqui, chama a atenção, o depoimento da testemunha da própria reclamada, na parte em que admite não haver descontos caso a reclamante não quisesse fazer alguma audiência que lhe foi passada (...). Ora, fosse a reclamante freelancer, ou seja, contratada por audiência, a não realização do trabalho acarretaria no desconto do valor. A atitude em sentido contrário não se coaduna com a figura do trabalho de freelancer. 



    Embora com liberdade de atuação intelectual, a reclamante comprovou, através de inúmeros e-mails, que todo o trabalho que realizava (contestação, memoriais, razões finais, petições, embargos de declaração, recursos em geral) era informado e repassado ao escritório que, inclusive, controlava os prazos (...). Nesse sentido, inclusive, os e-mails de fl. 1160 do pdf solicitando a elaboração de relatórios das audiências realizadas; fl. 1096, informando sobre ‘mutirão’ para a elaboração das iniciais do escritório. Ademais, no e-mail de fls. 1166, a reclamante informa suas consultas médicas e ausências ao serviço, servindo, dentre inúmeros outros exemplos, como prova de que a reclamante se submetia e estava inserida dentro da organização do escritório. 



    Enfim, o que emerge dos autos é que o reclamado ao contratar a reclamante não estava em busca de uma parceira, com que pudesse dividir ônus e bônus, e nem de alguém para realizar algumas audiências pontuais (freelancer). Buscou, na verdade, profissional de quem pudesse utilizar a mão de obra para prestar seu serviço (advogado) com qualidade. Não fosse assim, o cartão de visita fornecido pelo escritório para reclamante não constaria o nome do reclamado na frente do cartão e atrás em destaque, acima e em caligrafia maior do que o nome da reclamante (...).



    (...)



    Por todo o acima exposto, dou provimento ao apelo da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego entre a reclamante e o reclamado, pelo período de 20/10/2015 até 01/08 /2019, na função de advogada, mediante salário de R$ 5.000,00 mensais.



    (e-doc. 150, p. 7 e ss. )   



    3. Nesse contexto, o reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil firmado entre advogada e sociedade de advogados, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão integral dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. O Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. [...] 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. [...] Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. [...] Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)  



    Tema 725 de RG: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI n. 5.625 e a ADC n. 48 tratam, específica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal n. 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).  



    8. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    9. Quando do julgamento do RE 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    10. Quando da apreciação do caso pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 150), a Justiça do Trabalho entendeu que, diante da inexistência de contrato de associação firmado entre advogada e sociedade de advogados e da presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, a relação jurídica entre Everson Oliveira Cavalcante Sociedade Individual de Advocacia e Michelle Rocha da Silva era típica relação de emprego.  



    11. Anoto, que, com a edição da Lei n. 14.365/2022, a figura do advogado associado passou a ter expressa previsão no Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), sendo admitida a possibilidade de o advogado associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, para prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e de provimento do Conselho Federal da OAB, verbis:



    Art. 17-A. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, para prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e de Provimentos do Conselho Federal da OAB.      (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    Art. 17-B. A associação de que trata o art. 17-A desta Lei dar-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho e que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele tomar parte.       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    Parágrafo único. No contrato de associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter, no mínimo:       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    I - qualificação das partes, com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente;       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    II - especificação e delimitação do serviço a ser prestado;       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    III - forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas;      (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    IV - responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços;      (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    V - prazo de duração do contrato.  (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    (Estatuto da Advocacia, grifo nosso)



    12. No âmbito infralegal, a atuação dos advogados associados é disciplinada pelo art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e pelo Provimento n. 169/2015, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, abaixo transcritos:  



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.



    (Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, grifo nosso)



    Art. 5° O advogado associado, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício, firmando para tanto contrato de associação que deverá ser averbado no Registro de Sociedades de Advogados perante o respectivo Conselho Seccional.



    §1° Havendo associação do advogado a mais de uma sociedade de advogados, o associado deverá comunicar prévia e formalmente às sociedades contratantes os demais vínculos.



    §2° Surgindo conflito de interesses entre o advogado associado e as sociedades de advogados com as quais mantenha contrato associativo, o associado deverá observar os dispositivos que rezam sobre conflito de interesses no Código de Ética e Disciplina da OAB. 



    Art. 6° Por meio do contrato de associação, de natureza civil, o advogado associado e a sociedade de advogados coordenarão entre si o desempenho das funções profissionais e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados da atividade advocatícia contratada.  



    Art. 7° O advogado associado não integrará como sócio a sociedade de advogados, não participará dos lucros nem dos prejuízos da sociedade, mas participará dos honorários contratados por esta com os clientes, e/ou resultantes de sucumbência, referentes às causas e interesses que lhe forem confiados, conjunta ou isoladamente, na forma prevista no contrato de associação.  



    Parágrafo único. O contrato de associação estabelecerá livremente a forma de pagamento,que poderá basear-se em critério de proporcionalidade ou consistir em adiantamentos parciais, ou, ainda, honorários fixados por estimativa, para acerto final, ou por outra forma que as partes ajustarem.  



    Art. 8° A atuação profissional do advogado associado não estará restrita a clientes da sociedade com a qual mantenha vínculo associativo, podendo ele ter sua própria clientela, desde que não haja conflito de interesses com os clientes das sociedades de advogados com as quais mantenha contrato de associação.  



    Art. 9° Não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego.  



    Art. 10. Além da responsabilidade decorrente de suas relações com os clientes, prevista no art. 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, os sócios patrimoniais e de serviço, bem como os associados, responderão pelos danos causados à sociedade e aos seus sócios. 



    (Provimento nº 169/2015, CFOAB, grifo nosso)  



    13. O art. 15, § 11, da Lei n. 8.906/1994 é categórico em dizer que “Não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 1943”. 



    14. Ressalto que o contrato de associação é marcado pela autonomia profissional, pela ausência de subordinação ou controle de jornada e “sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício”. 



    15. Ademais, a coordenação das funções a serem desempenhadas deve ser feita conjuntamente pelos contraentes, devendo o contrato de associação estabelecer livremente a forma de pagamento, a especificação e delimitação do serviço a ser prestado, a  forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, a responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas, bem como seu respectivo prazo de duração, o que não ocorreu nos autos.  



    16. Pois bem, verifica-se, na espécie, que não foi firmado contrato de associação entre a advogada e a sociedade de advogados, tampouco restou demonstrado o cumprimento de todas as demais formalidades exigidas em lei para a regularidade dessa relação, como exigem os diplomas normativos elencados, pelo que não constato incorreção da decisão reclamada. 



    17. Nessas circunstâncias, resta evidente que a decisão reclamada não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI’s ns. 3.961 e 5625 e no RE n. 958.252, pois neste caso, verificou-se a presença dos requisitos da relação de emprego e o não preenchimento das formalidades legais exigidas para validade de contrato de associação de advogado.  



    18. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente